Tribunal: TJES
Processo: 5001132-68.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001132-68.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL LASTREADA EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. TEMA ESTRANHO. AUSÊNCIA DE COMBATE À FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
OBJURGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial
”. (STJ - AgInt no AREsp: 1402575 RS 2018/0306911-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2020)

II. Na hipótese, o Recorrente manejou EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL alegando excesso de execução, contudo, sem apontar o valor devido, incorrendo em inépcia da petição exordial, tendo, além disso, fundamentado sua pretensão na suposta ausência de razoabilidade, proporcionalidade e legalidade de multa que teria sido aplicada pelo PROCON municipal, enfatizando que “
a fixação de multa pelos PROCONs, apesar de legalmente cabível, não pode perder de vista sua natureza simplesmente punitiva, ou permitir o enriquecimento indevido do Estado”
, cujo tema revela-se estranho aos autos, na medida em que o Recorrido ajuizou EXECUÇÃO FISCAL alicerçada na Certidão de Dívida Ativa nº 8.278.355/2016, decorrente de Auto de Infração lavrado por ausência de recolhimento de ISSQN, impondo-se manter o
decisum
que rejeitou os EMBARGOS À EXECUÇÃO, logo, negar provimento ao presente Recurso de AGRAVO INTERNO.

III. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO BRADESCO S.A.
interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id nº 4575288), exarada no sentido de
conferir provimento
ao Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, para reformar a
SENTENÇA
e rejeitar liminarmente os
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
, outrossim, condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, acerca da “
desproporcionalidade contida na multa pretendida pelo Município de Serra, por possibilitar a arrecadação indevida de valores pela parte agravada, bem como desvio na finalidade da multa aplicada no processo administrativo
”, enfatizando que “
o juízo a quo balizou seu entendimento de forma brilhante e escorreita, deixando claro que a multa aplicada teria sido de forma desproporcional e irrazoável”.

Pugnou, assim, “
a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Serra e, ato contínuo, mantida integralmente a r. sentença que apreciou os embargos à execução fiscal apresentados pelo Banco Bradesco, determinando a redução da penalidade administrativa para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
”.

Contrarrazões (Id nº 5259643), postulando o desprovimento do Recurso.

A Decisão Monocrática objurgada ostenta o seguinte teor,
in verbis
:

DECISÃO MONOCRÁTICA

MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em razão da
SENTENÇA
(id nº 3666313) exarada pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO

FISCAL
manejados por
BANCO BRADESCO S.A.
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, consignou:

“Ante o expendido,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 91058/2013 originado por auto de infração 2946/2013, para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(...)

Considerando o conteúdo da pretensão autoral, bem como o parcial provimento de seu pedido, é fácil de ver que se trata de típica hipótese de sucumbência recíproca, pelo que condeno as partes no rateio das custas e honorários na proporção de 50% (cinquenta por cento), que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da lide, assim compreendido o valor da multa administrativa R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do inc. I do §2º do art. 85 do CPC, porquanto, se trata de base de cálculo (multa) que reflete o proveito econômico da demanda.”

Em suas razões recursais, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que diversamente da conclusão alcançada na Sentença,
“o caso em apreço se trata de
Auto de Infração lavrado por ausência de recolhimento de ISS
e
não de multa administrativa aplicada pelo PROCON
.”,
bem como que “
as atividades tributadas são prestações de serviços e constam na lista anexa tanto na LC 116/2003, quanto na Lei Municipal n° 2.662/2003 (vigente à época),

não havendo ainda que se falar em qualquer equívoco nos valores considerados, visto que estão de acordo com a movimentação extraída do balancete do próprio apelado.
Além disso,
a multa aplicada encontra-se prevista na Lei Municipal n° 2.662/2003, artigo 396, inciso XIV, letra “a” (vigente à época), sendo perfeitamente aplicável in casu”.

Intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões (Id nº 3666331).

É o relatório.

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifica-se que o feito comporta julgamento, na forma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil, c/c o Enunciado nº 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Infere-se dos autos que o Recorrente ajuizou EXECUÇÃO FISCAL alicerçada na Certidão de Dívida Ativa nº 8.278.355/2016, decorrente de Auto de Infração lavrado por ausência de recolhimento de ISSQN.

Por sua vez, a Recorrida manejou EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, fundamentada em suposta ausência de razoabilidade, proporcionalidade e legalidade de multa que teria sido aplicada pelo PROCON municipal, enfatizando que “
a fixação de multa pelos PROCONs, apesar de legalmente cabível, não pode perder de vista sua natureza simplesmente punitiva, ou permitir o enriquecimento indevido do Estado”
, cujo tema, bem é de ver, revela-se estranho aos autos, sendo oportuno consignar que a Embargante não teceu uma linha sequer na Exordial questionando a ausência de recolhimento de ISSQN.

Nesse passo, resta patente o acolhimento do Recurso de Apelação Cível, impondo-se reformar a Sentença e rejeitar liminarmente os EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, porquanto além de constatada a inépcia da petição inicial, veiculou matéria estranha à CDA, inclusive, alegando exorbitância do valor executado, sem, contudo, apresentar cálculos, não sendo cabível a emenda à inicial, cujas situações ensejam o indeferimento liminar dos Embargos à Execução.

Sobre o tema impõe-se transcrever a norma legal preconizado no artigo 918, inciso II, do Código de Processo Civil, no artigo 16, § 2º, da Lei nº 6.830/80 e, ainda, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

CPC

Art. 918.
O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I -
quando intempestivos;

II -
nos casos de indeferimento da petição inicial
e de improcedência liminar do pedido;

III -
manifestamente protelatórios.

Parágrafo único.
Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios.

LEI Nº 6.830/80

Art. 16 -
O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...)

§ 2º -

No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa
, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.”

DA JURISPRUDÊNCIA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO LIMINAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.
"O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1532085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1402575 RS 2018/0306911-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2020)

No mesmo sentido apontam os seguintes julgados,
in litteris:

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇAO FISCAL – REJEIÇÃO LIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – HONORÁRIOS.
1.
Cuidamos de embargos à execução fiscal, rejeitados pelo DD. Magistrado a quo, que reconheceu a inépcia da inicial.
2.
Constituindo-se em ação autônoma, devem os embargos à execução fiscal atender aos requisitos da petição inicial constantes dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil de 2015 (correspondência nos arts. 282 e 283 do Código de Processo Civil de 1973).
3.
Vencido o embargante, cabe a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Relação processual que se angularizou com a intimação da Fazenda para apresentação de impugnação. Recurso do embargante desprovido. Recurso da Fazenda provido. (
TJ-SP
- APL: 00017533420118260510 SP 0001753-34.2011.8.26.0510, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 20/06/2017, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/06/2017)

EMENTA
:EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
1.
Na forma dos artigos 917 do Código de Processo Civil e 16 da Lei nº 6.830/80, a petição inicial dos embargos à execução fiscal deve ser acompanhada de documentos e cálculos que demonstrem o alegado excesso de execução.
2.
Os embargos à execução fiscal foram opostos sem o cumprimento das referidas disposições legais. Impunha-se, nos termos da sentença, a rejeição liminar dos embargos à execução fiscal.
3.
Sequer com o pedido de reconsideração foram integralmente cumpridas as determinações de emenda da petição inicial. Verificou-se a inexistência de fundamento para que fosse acolhido o pedido de reconsideração da rejeição dos embargos à execução fiscal.
4.
É mantida a extinção do processo. (
TRF-4
- AC: 50178817320174047205 SC 5017881-73.2017.4.04.7205, Relator: ALCIDES VETTORAZZI, Data de Julgamento: 21/05/2019, SEGUNDA TURMA)

Isto posto, em observância ao entendimento jurisprudencial pátrio, e com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, CONFIRO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Voluntária, para reformar a Sentença e rejeitar liminarmente os Embargos à Execução Fiscal. Condeno a Recorrida ao pagamento as custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Preclusas as vias recursais, faça remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Examinando as razões do presente Agravo Interno, é possível notar que o Recorrente não trouxe à baila elementos suscetíveis de modificar o entendimento perfilhado na Decisão Monocrática, levado a efeito no sentido de rejeitar os EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, por inépcia da inicial, notadamente por ventilar matéria estranha aos autos.

Isto porque, conforme fundamentado, o Recorrido ajuizou EXECUÇÃO FISCAL alicerçada na Certidão de Dívida Ativa nº 8.278.355/2016, decorrente de Auto de Infração lavrado, por ausência de recolhimento de ISSQN, contudo, o Recorrente manejou EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL fundamentado em suposta ausência de razoabilidade, proporcionalidade e legalidade de multa que teria sido aplicada pelo PROCON municipal, enfatizando que “
a fixação de multa pelos PROCONs, apesar de legalmente cabível, não pode perder de vista sua natureza simplesmente punitiva, ou permitir o enriquecimento indevido do Estado”
, cujo tema, bem é de ver, revela-se estranho aos autos, sendo oportuno consignar que a Embargante não teceu uma linha sequer na Exordial questionando a ausência de recolhimento de ISSQN
.

Ademais, o Recorrente
veiculou matéria estranha à CDA, inclusive, alegando exorbitância do valor executado, sem, contudo, apresentar cálculos, não sendo cabível proceder a emenda à inicial, cujas situações ensejam o indeferimento liminar dos Embargos à Execução, conforme fundamentado na Decisão Monocrática, a qual não merece reparo.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.